Tribunal: STF
Processo: ARE 962697
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Seguro imobiliário no âmbito do SFH. Danos contínuos e permanentes. Aviso de sinistro. Prescrição. Termo inicial. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.